Tribunal: TCU
Processo: 013.547/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão inicial de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão inicial de pensão militar emitidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, os atos de concessão inicial pensão militar instituída por Luiz Fernando Cunha Amarante (10714944-08-2015-000728-9, peça 4), nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar inicial instituída por Luiz Carlos Verçosa Simões (10714944-08-2015-000635-5, peça 2) e por Luiz Fernando Alves Machado (10714944-08-2015-000599-5, peça 3), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. em relação aos atos referenciados no item 9.2., dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, presumidamente, pelas pensionistas, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados no item 9.2., sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência à Sra. Martha Maria Sellos Simões de que pode optar por dois benefícios legalmente acumuláveis nos termos do art. 29 da Lei 3.765/1960, em relação à pensão instituída por Luiz Carlos Verçosa Simões (peça 2); 9.4.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação às beneficiárias dos atos impugnados no item 9.2., encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.4. informe às interessadas que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.